Tribunal: TCU
Processo: 015.566/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar irregularidades relacionadas à falta de integração das informações no Cadastro Ambiental Rural (CAR), destacando-se a inexistência de mecanismos de validação automática, a permissividade para edições arbitrárias e a ausência de integração com bancos de dados fundiários e ambientais, fragilidades que comprometem a confiabilidade do sistema.

Inteiro teor:
Acórdão 2982/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Sr. Júlio Marcelo de Oliveira, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), acerca de evidências de fragilidades e inconsistências no Cadastro Ambiental Rural (CAR) que poderiam viabilizar fraudes fundiárias e ambientais; Considerando que a representação, em sua essência, consubstancia uma proposta de fiscalização, na modalidade de auditoria, uma vez que os pleitos formulados extrapolam a apuração de irregularidades pontuais, ao requererem a avaliação da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos de gestão relacionados ao CAR, bem como a apuração aprofundada das causas de suas inconsistências, com a proposição de medidas corretivas; Considerando que, embora o Ministério Público junto ao TCU careça de legitimidade regimental para propor a instauração de auditorias, a matéria em exame ostenta notória relevância socioambiental e elevada materialidade, dada a importância do CAR como instrumento estratégico de política ambiental; Considerando que já tramita nesta Corte o TC Processo 011.073/2025-0 , a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), sob a relatoria do Ministro Antônio Anastasia, com o objetivo de avaliar a governança e a confiabilidade dos dados do CAR; e que, por abranger o escopo dessa fiscalização as mesmas questões suscitadas na presente representação, resta configurada a duplicidade de esforços, o que acarreta a perda de objeto deste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235, 237, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 4) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.566/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.